Tribunal: TJDFT
Processo: 0711394-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711394-25.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marelli Móveis para Escritório S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do mandado de segurança (processo n. 0703638-08.2022.8.07.0018), deferiu parcialmente o pedido liminar para suspender a exigibilidade dos valores devidos a título de DIFAL – ICMS incidente nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto localizados no Distrito Federal, estritamente no tocante aos 4 (quatro) primeiros dias de 2022, devendo a autoridade coatora se abster de qualquer forma de cobrança relativa a tal período. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou. Em suas razões recursais (ID 34381643), a agravante aduz que a LC n. 190/22 produzirá efeitos somente em 2023, ante os princípios da anterioridade anual e nonagesimal (art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal), inexistindo óbice à suspensão da exigibilidade do crédito tributário quanto à integralidade do exercício de 2022. Argumenta que o art. 3o da LC n. 190/22 determina que a produção dos efeitos dar-se-á apenas a partir de abril de 2022. Sustenta que houve violação ao princípio da adstrição, pois se impôs situação mais gravosa à impetrante caso não houvesse impetrado o mandado de segurança. Arrazoa que, consoante entendimento exarado na modulação de efeitos exarada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.093, reconheceu-se a inviabilidade da exigência do DIFAL a partir de 2022 caso inexistente lei complementar disciplinando o tema. Discorre que “ao final de 2021 não havia notícia alguma de lei complementar, de modo que os contribuintes já se encontravam na expectativa de ingressar em 2022 para fazer jus aos efeitos do Tema 1.093 da repercussão geral e deixar de recolher o DIFAL”. Colige decisões que entende amparar sua tese. Requer, portanto, a concessão de tutela de urgência recursal para “suspender a exigibilidade dos valores devidos a título do DIFAL – ICMS incidente nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto localizados no Distrito Federal, no ano de 2022, considerando a modulação dos efeitos do Tema 1.093 da repercussão geral e a observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal pela LC n.o 190/2022”, determinando-se à autoridade coatora a abstenção de qualquer cobrança ou sanção respectiva. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido ao ID 34381644. Esta Relatoria indeferiu o pedido liminar na decisão de ID 34529181. Contraminuta ao ID 34923866. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, do exame dos autos de origem, verifica-se que houve prolação de sentença, na qual se concedeu parcialmente a segurança para, “confirmando a liminar anteriormente deferida, assegurar à impetrante o direito de não sofrer exação do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar no 190/2022, em relação aos primeiros quatro dias do corrente ano (até 04/01/2022), devendo a Autoridade Coatora abster-se de qualquer forma de cobrança de débito tributário relativo a tal período”. Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora